Tribunal: TJDFT
Processo: 0731415-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731415-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: GISLAINE KELLY DE MELO OLIVEIRA DE ANCHIETA, WALLISON OLIVEIRA DE ANCHIETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda - EPP em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que reconheceu a ilegitimidade do réu Wallison Oliveira de Anchieta no polo passivo da ação monitória ajuizada para cobrança de dívida escolar, indeferindo parcialmente a petição inicial. A agravante sustenta que, embora o contrato de prestação de serviços educacionais tenha sido firmado apenas pela genitora, ambos os pais são solidariamente responsáveis pelas despesas com a educação dos filhos menores, nos termos da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil. Argumenta que a exclusão do genitor compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria entendimento jurisprudencial que reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente inclusão do genitor no polo passivo da demanda, bem como a concessão de tutela recursal para antecipar os efeitos da decisão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se presente o requisito do periculum in mora, uma vez que a parte agravante se vê diante do risco iminente de indeferimento da petição inicial caso não proceda à emenda determinada, consistente na exclusão do genitor do polo passivo da demanda. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. A exclusão do genitor do polo passivo da demanda, determinada pelo juízo de origem, encontra respaldo na ausência de sua assinatura no contrato celebrado com a instituição de ensino, o que afasta sua legitimidade para figurar como devedor da obrigação. Nos termos do art. 265, do CC, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Assim, para que se reconheça a responsabilidade solidária do genitor pelas obrigações contratuais, seria imprescindível que tal vínculo estivesse expressamente previsto no instrumento contratual ou decorresse de disposição legal específica, o que não se verifica no caso em análise. A simples condição de genitor não é suficiente, por si só, para atrair a solidariedade em relação às obrigações assumidas por outro responsável legal. A ausência de manifestação de vontade no contrato afasta qualquer presunção de solidariedade, sendo certo que a responsabilidade parental, embora ampla, não se confunde com a obrigação contratual assumida perante terceiros. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não havendo previsão legal ou contratual que fundamente a inclusão do genitor no polo passivo da demanda, correta se mostra a decisão que determinou sua exclusão, inexistindo, portanto, probabilidade do direito alegado no agravo. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da genitora da aluna tomadora de serviços educacionais no polo passivo da ação monitória referente ao contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido, sob o fundamento de inexistência de vínculo contratual entre a genitora e a instituição de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: definir se a genitora da aluna, que não integrou a relação contratual, pode ser incluída no polo passivo da demanda, com base no dever solidário de ambos os genitores de arcar com as despesas educacionais do menor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, configurada pelo fornecimento de serviço, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelecem a solidariedade entre os cônjuges no cumprimento das obrigações familiares, incluindo o sustento e a educação dos filhos. Contudo, tal solidariedade refere-se à esfera familiar, não se estendendo automaticamente às obrigações contratuais assumidas de forma individual por um dos genitores. 5. A solidariedade contratual não se presume, dependendo de previsão expressa em lei ou de vontade manifestada pelas partes, nos termos do artigo 265 do Código Civil. 6. Não havendo a genitora anuído expressamente ao contrato de prestação de serviços educacionais, inexiste relação obrigacional entre ela e a instituição de ensino. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A solidariedade decorrente das relações familiares não gera, automaticamente, responsabilidade contratual para genitores que não participaram do contrato de prestação de serviços educacionais. 2. A solidariedade contratual exige previsão legal ou anuência expressa das partes. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 1.643 e 1.644; ECA, art. 22; CPC, art. 779, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 571.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/3/2023; TJDFT, Acórdão no 1928436, 0730111-17.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 14/10/2024” (Acórdão 1971836, 0720741-11.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025). Dessa forma, indefiro a tutela antecipada postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator